Tribunal: TJSP
Processo: 1002592-90.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. Alegação de atraso na entrega do imóvel, vícios construtivos e falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da decisão. INADMISSIBILIDADE: Prova emprestada admitida com observância ao contraditório, mas sem relação direta com as avarias na unidade objeto da lide.

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. Alegação de atraso na entrega do imóvel, vícios construtivos e falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma da decisão. INADMISSIBILIDADE: Prova emprestada admitida com observância ao contraditório, mas sem relação direta com as avarias na unidade objeto da lide. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor reconhecida, mesmo que o bem tenha sido adquirido para fins de investimento, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica do comprador frente à ré. Ausência de comprovação de vícios construtivos na unidade autônoma, nos termos elencados pelo autor. Aceitação tácita do imóvel pelo interessado, que tomou posse do bem, firmou contrato de financiamento e permaneceu em sua posse por anos, recebendo indenização pelo atraso na entrega. Litigância de má-fé configurada pela conduta contraditória do autor, que buscou rediscutir questões já solucionadas contratualmente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.